Tribunal: TJPA
Processo: 0815941-19.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815941-19.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TIPO PENAL ADEQUADO E PENA MÁXIMA COMINADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara/PA, em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos de inquérito instaurado para apurar a conduta de Francisco Deivison Tributino do Vale, inicialmente imputada como resistência qualificada (art. 329, §1º, do Código Penal). O Juízo da Vara Criminal de Benevides declinou da competência ao Juizado Especial Criminal por entender tratar-se de infração de menor potencial ofensivo. O Juizado Especial, contudo, recusou-se a processar o feito, por entender incabível o rito da Lei nº 9.099/95, diante da pena cominada ao tipo penal imputado, e suscitou o presente incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar a conduta imputada ao investigado, considerando a correta tipificação penal e a pena máxima cominada, para fins de aplicação da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para aplicação do rito da Lei nº 9.099/95 depende da pena máxima cominada ao tipo penal efetivamente aplicável aos fatos, e não da capitulação inicial atribuída na fase pré-processual.

A análise dos autos revela que não houve violência ou ameaça, tampouco resistência ativa contra agentes públicos, mas apenas omissão passiva diante da ordem judicial, o que afasta a tipificação como resistência qualificada.

A conduta do investigado se amolda ao tipo penal de desobediência (art. 330 do CP), cuja pena máxima é de detenção de seis meses, caracterizando infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Reconhecida a tipificação como desobediência, a competência para julgamento é do Juizado Especial Criminal, tornando correta a decisão do Juízo da Vara Criminal de Benevides ao declinar da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A competência para aplicação do rito da Lei nº 9.099/95 deve ser fixada com base na pena máxima cominada ao tipo penal que efetivamente se ajusta aos fatos apurados.

A ausência de violência ou resistência ativa descaracteriza o crime de resistência qualificada e autoriza o enquadramento da conduta como desobediência.

O crime de desobediência, por ter pena máxima de até seis meses de detenção, é infração de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; CP, arts. 329, §1º, e 330; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

ACORDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Barbara/PA, para processamento e julgamento do feito.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA, em face do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES, nos autos do inquérito policial nº 0800966-89.2025.8.14.0097, instaurado para apuração da conduta de FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALE, imputando-lhe, em tese, a prática do delito de resistência qualificada, tipificado no art. 329, §1º, do Código Penal.

A controvérsia tem origem na decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES, que, ao analisar os fatos inicialmente submetidos à sua apreciação, entendeu tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo, em virtude da pena máxima cominada ao tipo penal considerado aplicável, motivo pelo qual declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da mesma Comarca.

Recebidos os autos, o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA, por sua vez, após análise dos elementos fáticos e normativos, entendeu que o delito atribuído ao indiciado não se enquadra na definição legal de infração de menor potencial ofensivo, considerando a pena cominada ao §1º do art. 329 do Código Penal (reclusão de até três anos), e, por conseguinte, declarou-se incompetente para processar e julgar a matéria, suscitando o presente conflito negativo de competência, nos termos do art. 115 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do conflito, sustentando que os elementos dos autos não configuram resistência qualificada, mas sim o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), cuja pena máxima é de seis meses de detenção, atraindo, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal. Para o Parquet, a recusa do indiciado se deu sem emprego de violência ou ameaça, não havendo oposição ativa que justificasse o enquadramento no tipo penal de resistência qualificada.

É o relatório.

VOTO

O conflito de competência constitui incidente processual regulado nos arts. 113 a 117 do Código de Processo Penal e tem por finalidade resolver a controvérsia sobre a autoridade judiciária competente para o conhecimento, processamento e julgamento de determinada causa penal. Tal incidente pode se apresentar de forma positiva, quando dois ou mais juízos se declaram competentes para a mesma causa, ou negativa, quando ambos se reputam incompetentes, como é o caso dos autos. O artigo 114, inciso I, do CPP, consagra expressamente o cabimento do conflito negativo de competência quando “duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso”.

No presente feito, o conflito é instaurado entre o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES, que declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara, por entender tratar-se de infração de menor potencial ofensivo, e este último, que, discordando da tipificação adotada, suscitou o presente incidente ao reconhecer que o crime atribuído ao investigado FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALE estaria previsto no §1º do art. 329 do Código Penal, cuja pena máxima extrapola os limites objetivos de competência fixados na Lei n.º 9.099/95.

A controvérsia concentra-se, pois, na correta
tipificação penal da conduta investigada
, que deve, por seu turno, orientar a fixação da competência.

Com efeito, conforme relatado, o indiciado teria se oposto ao cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão de idoso e entrega de documentos, inicialmente recusando-se a cumprir a determinação. A resistência cessou apenas após intervenção mais incisiva da equipe judicial e policial, embora persistisse a negativa quanto à entrega de documentos pessoais. O Juízo suscitante considerou tal conduta como configuradora do crime de resistência qualificada, com fundamento no art. 329, §1º, do Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de dois a três anos, afastando, assim, a aplicação do art. 61 da Lei n.º 9.099/95.

Entretanto, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que
não houve qualquer relato ou comprovação de emprego de violência ou ameaça contra funcionário público
no momento da execução do ato judicial, tampouco resistência ativa capaz de impedir ou dificultar substancialmente o cumprimento da ordem. A narrativa fática demonstra, ao contrário,
uma conduta omissiva e passiva
, consubstanciada na
mera recusa em colaborar com a diligência
, comportamento que, embora reprovável,
não ultrapassa os contornos típicos da desobediência prevista no art. 330 do Código Penal
.

Tal entendimento é corroborado pelo parecer ministerial, segundo o qual a ausência de violência, coação ou oposição física descaracteriza a resistência qualificada e desloca a subsunção penal para o tipo de desobediência, cuja pena não ultrapassa seis meses de detenção. Trata-se, portanto, de infração penal de
menor potencial ofensivo
, na exata dicção do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, que define como tais os crimes cuja pena máxima não exceda dois anos, cumulada ou não com multa.

É consabido que a
fixação da competência, para fins de aplicação da Lei dos Juizados Especiais, deve considerar a pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal efetivamente aplicável
, e não a imputação inicial, por vezes equivocada ou não ajustada aos fatos.

Assim, reconhecida a
tipificação mais adequada no artigo 330 do Código Penal
, a competência para o julgamento do feito recai sobre o
Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara
, revelando-se acertada, portanto, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, que corretamente declinou da competência, ao passo que indevida a recusa do Juízo suscitante.

Por todo o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o improcedente, para fixar a competência do Juizado Especial Cìvel e Criminal de Santa Barbara/PA.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026